Tribunal: TJBA
Processo: 0507191-85.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507191-85.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ZACARIAS MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXEQUENTE QUE SE MANTEVE INERTE. RECURSO QUE VERSA SOBRE A DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. ALUSÃO A FATOS DISTINTOS DOS FÓLIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0507191-85.2018.8.05.0004, tendo como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado ZACARIAS MIRANDA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator